Tribunal: STF
Processo: Rcl 70847
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente a reclamação, a qual foi proposta contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo por suposto desrespeito à competência do Supremo Tribunal Federal.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se houve usurpação de competência desta Suprema Corte.



    III. Razões de decidir



    3. É improcedente a alegação de usurpação de competência por ausência de envio do recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, no caso concreto.



    4. O que pretendem as agravantes, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo desprovido.



    ________



    Dispositivos relevantes citados: RISTF, art. 161, parágrafo único.



    Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 61.891 AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 1º/12/2023.